Tribunal: STF
Processo: RE 1500083
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. TEMA Nº 1.142 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANTIDO. PRECEDENTE CITADO DO COLENDO STJ. DECISÃO NÃO RESTA TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de Primeiro Grau. 



    2. O Setor Contabilista possui formação técnica e isenção processual. Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar revestem-se de presunção de legitimidade, no entanto, ainda que dotados de imparcialidade, poderão ser combatidos, quando apresentarem vícios ou erros, mediante prova inequívoca e provida de elementos suficientes que indiquem eventual desacerto na sua confecção. 



    3. Na vertente, tendo sido determinado o traslado de peças dos Embargos à Execução nº 0007604- 57.2011.4.02.5101 para o prosseguimento da execução, a Julgadora a quo constatou que as partes envolvidas não se insurgiram em relação à monta apurada pelo Contador Judicial, quedando-se inertes. 



    4. Com efeito, em relação aos “valores objeto dos requisitórios expedidos em favor dos exequentes/ servidores públicos em 2019 e em 2020”, os cálculos homologados levaram em conta o “abatimento das parcelas pagas para fins de averiguação dos valores residuais ainda devidos aos exequentes”. O montante aponta semelhança com a quantia sugerida pela própria recorrente dita como correta. Ademais, atualizado até o mês de março de 2022, compreendeu na sua confecção a “dedução das parcelas pagas no Evento 128” dos autos de origem, tendo sido avistado, portanto, os requisitórios outrora percebidos pelos demandantes, ora recorridos. 



    5. Noutro ponto questionado, quanto à alegação de suposta impossibilidade da fixação dos honorários advocatícios por força de decisão Egrégio STF e cotejo com o que restou firmado no Tema 1.142, revela-se prudente esclarecer que a questão examinada em tal debate versa sobre a “possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído”, matéria que não diz respeito ao tema ora abordado. Precedente citado do Colendo STJ. 



    6. Segundo entendimento desta Egrégia Corte Regional Federal, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento (AG 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, E/DJF2R 14/02/2011; AG 2010.02.01.007779-1 Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. José Antônio Lisboa Neiva, E-DJF2R 01/02/2011), o que parece não ter ocorrido, na hipótese em comento. 



    7. Agravo de Instrumento desprovido.” (e-doc. 48).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 108).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema 1.142 do rol da Repercussão Geral. Discorre sobre a impossibilidade de fracionamento dos honorários de advogado em execução de ação coletiva contra a Fazenda Pública (e-doc. 135).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No RE nº 1.309.081-RG/SP (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal concluiu:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.309.081-RG/MA , Tema RG nº 1.142019, Rel. Min. Luís Fux, Tribunal Pleno, j. 07/05/2021, p. 18/06/2021).



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator